Tribunal: TJSP
Processo: 2127192-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARTILHA DE BENS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA DURANTE O PERÍODO DO ATRASO NO PAGAMENTO DOS VALORES DOS ALUGUERES - MORA EX RE, A QUAL DECORRE DO PRÓPRIO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.